Tribunal: TJSP
Processo: 1001913-44.2024.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - DECISÃO COLEGIADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.